Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PAIS E FILHOS. PROVA DE PARENTESCO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Os alimentos requeridos pelos pais em desfavor dos filhos maiores decorrem não apenas da relação de parentesco, mas do dever de solidariedade e mútua assistência entre os familiares. A teor do disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, há que se demonstrar a existência de vínculo de parentesco entre as partes, a necessidade e a incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento, bem como a possibilidade do alimentante de prestar alimentos.
2. Sem a prova da filiação ou outra no mesmo sentido para subsidiar a alegação de que a agravante seja genitora dos indivíduos arrolados, não é possível concluir, em juízo perfunctório, pela existência de eventual obrigação alimentar.
3. Negou-se provimento ao recurso.